Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-03.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016938-03.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 224.081.758-52 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), WELINGTON HARTMAN DE CAMARGO - CPF: 503.151.371-34 (RECORRENTE), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016938-03.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Vanessa Cristina Ribeiro Rodrigues

Welington Hartman de Camargo

Raquel Regina Camargo Garcia

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis

Vanessa Cristina Ribeiro Rodrigues

Welington Hartman de Camargo

Raquel Regina Camargo Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS. ÁREA DA SAÚDE. CARGO ODONTÓLOGO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO DIRETO E CONTÍNUO COM AGENTES NOCIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO RETROATIVO A ELABORAÇÃO DO LTCAT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVENTES IMPROVIDO.

Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo dos servidores, que a atividade que exercem possui insalubridade em grau médio, não há razão para que seja aumentado para o grau máximo.

Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência parcial dos pedidos, para:

I) condenar o demandado a efetuar o pagamento das diferenças devidas desde 18.12.2014 até a efetiva implantação do pagamento do mencionado adicional nos termos desta decisão, bem como seus reflexos no pagamento de 13º, férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha efetivamente percebido no período.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de com correção monetária pelo IPCA-E, a contar do inadimplemento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação”

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, os Promoventes são servidores públicos municipais, no cargo de odontólogo, lotados na Policlínica Central do Itamaraty e na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, e visam o recebimento do adicional de insalubridade em
grau máximo (40%).

Consta na inicial que a requerente Vanessa Cristina Ribeiro Rodrigues odontóloga, não percebia o adicional de insalubridade, e com o novo laudo emitido passou a perceber 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade; Já os requerentes Wellington Hartman de Camargo e Raquel Regina Camargo Garcia, percebiam o adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), com o novo laudo emitido teve reduzido o adicional de insalubridade para grau médio, 20% (vinte por cento).

Pois bem. Da análise dos autos, restou demonstrado que o Município Recorrente contratou a empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional EIRELI EPP para a confecção do LTCAT, e, após a conclusão dos trabalhos, os resultados foram divulgados por meio de Decisão Administrativa da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, publicada no Diário Oficial – Diorondon nº 4.394, de 25 de fevereiro de 2019, sendo concedido prazo para recurso, conforme portaria nº 24.046 de 26/02/2019 (Diorondon nº 4.395, 26/02/2019). Após análise dos Recursos Administrativos, o resultado final do LTCAT foi divulgado, conforme a Portaria nº 24.275, de 16/04/2019 (Diorondon nº 4.428, de 16/04/2019) e seguiu para a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas implantar alterações/supressões na folha de pagamento do mês subsequente (abril de 2019).

De acordo com o LTCAT juntado em defesa, restou comprovado que as
atividades desempenhadas pelos Promoventes estão enquadradas como condições insalubres em grau médio (20%),
conforme abaixo demonstrado:

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o referido adicional
é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -

MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT
. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

No caso,

o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT testificou em função das atividades desempenhadas pelos servidores (odontólogo), está exposto a Risco Biológico, sendo cabível a aplicação do adicional de insalubridade, de grau médio, no percentual de 20%. Portanto, não há que falar em direito ao recebimento de adicional em grau máximo.

Quanto ao pedido para que seja recebido os valores retroativos do adicional de insalubridade, observo que a data de conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ocorreu em 16.04.2019, somente a partir de então surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade

Ante o exposto
, conheço dos recursos, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, para julgar improcedente o pedido inicial.

Em consequência, nego Provimento ao Recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022